Tribunal: TJDFT
Processo: 0744005-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. LIQUIDAÇÃO PRÉVIA. DESNECESSIDADE DIANTE DE TÍTULO JUDICIAL COM ELEMENTOS SUFICIENTES. PROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que determinou a suspensão do cumprimento individual de sentença coletiva, sob o fundamento de pendência do julgamento do Tema 1.169 pelo Superior Tribunal de Justiça. A parte agravante sustenta que a liquidação prévia é desnecessária, pois o título judicial já apresenta os elementos indispensáveis à individualização do crédito, possibilitando a elaboração de cálculos aritméticos. O preparo foi devidamente recolhido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Está em discussão se o título executivo oriundo de ação coletiva que já contém os elementos necessários à apuração do valor devido, é exigível a liquidação prévia como condição para o ajuizamento da execução individual, mesmo com a afetação do Tema 1.169 pelo STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A afetação do Tema 1.169 pelo STJ não impede o prosseguimento de execuções individuais quando, no caso concreto, o título judicial apresenta elementos suficientes para a apuração do valor por simples cálculo aritmético.
4. O art. 509, § 2o, do CPC autoriza o cumprimento imediato da sentença quando o valor puder ser apurado por cálculos simples, sem necessidade de liquidação prévia.
5. A decisão de suspensão na origem ocorreu antes da formação da relação processual tripartida, o que inviabiliza a análise concreta de eventual prejuízo ao contraditório e à ampla defesa decorrente da ausência de liquidação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de Instrumento provido. Decisão unânime.
Tese de julgamento:
1. A execução individual de sentença coletiva prescinde de liquidação prévia quando o título judicial apresenta elementos suficientes à individualização do crédito e à apuração do valor devido por meio de cálculo aritmético.
2. A afetação do Tema 1.169 pelo STJ não impede o regular prosseguimento da execução/cumprimento de sentença, nos casos em que não há controvérsia fática ou jurídica quanto à liquidez do título.
3. A suspensão do processo antes da formação da relação processual tripartida compromete a aferição concreta de prejuízo ao contraditório e à ampla defesa, não sendo justificativa suficiente para obstar o cumprimento da sentença.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 509, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, ProAfR no REsp 1.978.629/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, j. 11/10/2022, DJe 18/10/2022.